Tribunal: TJBA
Processo: 8076777-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076777-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RESIDENCIAL GENOVA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL GENOVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Camaçari que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra a CONSTRUTORA TENDA S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita a condomínio residencial, mediante análise da prova da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Os documentos apresentados pelo condomínio agravante (balancete mensal e relatório de inadimplência) não demonstram a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, havendo, inclusive, saldo positivo suficiente para o custeio dessas despesas.

A mera existência de inadimplência no recebimento das taxas condominiais, sem outros elementos que comprovem a repercussão dessa situação na capacidade financeira da pessoa jurídica, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

O valor fixado para a causa (R$ 100,00) resulta em custas iniciais de valor módico (R$ 119,60), não havendo demonstração de que o pagamento desse montante comprometeria significativamente a manutenção das atividades essenciais do condomínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por não restar comprovada a hipossuficiência econômica do condomínio agravante.

V. CITAÇÕES

Artigos: 5º, LXXIV, da Constituição Federal; art. 98, caput, e art. 99, §3º, do CPC; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência citada: AgRg no AREsp n. 405.218/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 21/10/2015, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80200953120228050000, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/01/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2022, TJ-BA - AI: 80221531220198050000, Relator.: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076777-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante RESIDENCIAL GENOVA e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

Procurador de Justiça

R08